Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO EXAME DE URGÊNCIA. BIOPSIA. DANO MORAL. QUANTUM.
A injustificada demora na autorização de exame de urgência causou dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 5.000,00) foi assegurada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.